Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732788-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: TERRACAP DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por WS Empreendimentos e Consultoria Ltda. - ME (ID no 30017116, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade recursal (ID no 29906485). 2. Sustenta, em suma, que haveria omissão na decisão, uma vez que a perícia pleiteada se faz necessária para viabilizar a demarcação da gleba em litígio, assim como apurar o valor investido pela embargante no imóvel, o que não teria sido apreciado na decisão recorrida. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja integrada, sanando o vício apontado e deferindo o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A embargante sustenta que a prova pericial pleiteada na origem seria imprescindível para viabilizar a demarcação da gleba em litígio, assim como apurar o valor investido no imóvel, questões que não teriam sido abordadas na decisão. 9. Ocorre que na decisão recorrida as razões para o não conhecimento do Agravo de Instrumento foram apresentadas de maneira clara e objetiva, com o destaque para a inviabilidade de interposição do recurso contra decisão que indefere pedido de produção de prova. 10. Conforme se observa no ID no 29906485, pág. 2 foi consignada a ausência de elementos fático-jurídicos para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, independentemente da finalidade da prova, a decisão apresentou os fundamentos necessários para justificar o não conhecimento do recurso. 11. As razões apresentadas pela embargante não são suficientes para justificar a concessão de efeitos infringentes à decisão, cujo cerne tratou da ausência de previsão legal e jurisprudencial para conhecer recurso interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial, quando já foram identificados elementos probatórios suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos da decisão originária. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 14. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 15. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 16. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 17. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO